Tribunal: STF
Processo: Rcl 54743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, atualmente denominada VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0012019-15.2017.5.15.0094), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/7): 



    “Na exordial dos autos tombados sob o n. 0012019-15.2017.5.15.0094, discute-se o pagamento do adicional de periculosidade calculado sobre Salário + Complemento RMNR + Anuênio + Vantagem Pessoal DL e seus reflexos. 



    Diante da sua narrativa, o reclamante alega que como Assessor Comercial, tinha como atividade principal a visitação diária a postos de gasolinas aonde alega que realizava aferição das bombas de combustíveis, fiscalização dos procedimentos de abastecimento, identificação de problemas e soluções nos postos de abastecimento, dimensão do número de bicos e volume de tanques, averiguação da situação geral do posto e orientar e acompanhar os procedimentos de abastecimento, visando evitar falha, motivo pelo qual teria direito ao adicional de periculosidade. 



    Em sede de contestação a presente peticionante demonstrou que a RMNR é um benefício concedido pela reclamada aos seus funcionários por meio de Acordo Coletivo celebrado junto aos sindicatos da categoria e região onde o mesmo atua. Explicou, ainda, que o intuito desse benefício é equalizar os valores percebidos pelos empregados, estando previsto na Cláusula 38ª do ACT. Trata-se, portanto, de um valor mínimo que cada empregado pode perceber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou classe e o regime de trabalho a que está submetido.



    Quanto ao adicional de periculosidade, esclareceu-se que a possibilidade de dedução do adicional de periculosidade no cálculo da Complementação da RMNR está prevista no próprio Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a Reclamada e os respectivos sindicatos, inexistindo equívocos na forma de cálculo do complemento da RMNR, dada a finalidade da referida parcela.



    No caso de lograr êxito no pleito, com a percepção do dito adicional, inegavelmente o autor estaria a receber em dobro o mesmo benefício, o que importaria em dizer ‘bis in idem’, vedada pelo ordenamento jurídico.



    Demonstrou-se, ainda, a validade do acordo coletivo de trabalho, posto que a RMNR é um sistema remuneratório idealizado e pactuado com o sindicato profissional para corrigir distorções salariais entre os empregados da empresa Reclamada, sendo a negociação coletiva, instrumento válido e eficaz para as partes convenentes estabelecerem condições gerais de trabalho, inclusive, admitindo-se a redução salarial (art. 7º, VI, da CF/88).



    Em sentença de Id. 44a0c64, a MM. Juíza de piso decidiu pela procedência em parte dos pedidos formulados na exordial.



    (…).



    Inconformado com a sentença de piso, a reclamada interpôs recurso ordinário (eae7f00).



    Em acórdão Id. baadd19, a 3ª Câmara da 2ª Turma do TRT15 reformou a sentença de piso, quanto aos pedidos formulados por esta peticionante.



    Em sede de recurso de revista (Id 2cdb48a), o Reclamante pleiteou a reforma do acórdão regional e da sentença de piso, sob a alegação de que tais decisões estariam contrariando entendimento consolidado.



    Em contrarrazões, arguiu a Reclamada Petrobrás Distribuidora S/A manutenção do acórdão regional, conforme aduzido na defesa no tópico ‘3. DO RMNR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE’, o empregado que labora em área de risco, e recebe complemento de RMNR, não deixa de receber também o valor do adicional de periculosidade, conforme norma coletiva. A variação seria na inclusão ou não do adicional de risco na sua remuneração. No caso de lograr êxito no pleito, com a percepção do dito adicional, inegavelmente o autor estaria a receber em dobro o mesmo benefício, o que importaria em dizer ‘bis in idem’, vedada pelo ordenamento jurídico.



    Desta feita, com a possibilidade de deferimento da inclusão do adicional, bem como reflexos no RMNR, e, considerando que a celeuma diferenças salariais advindas da RMNR, informa esta reclamada que após o julgamento dos autos de IRR’s n.º 21900-13.2011.5.21.0012 e n.º 118-26.2011.5.11.0012, fora ajuizada medida cautelar preparatória de futuro recurso extraordinário a ser interposto nos autos mencionados. 



    Além da questão referente ao adicional de periculosidade, suscitou esta reclamada, mais uma vez, acerca da necessidade de sobrestamento do feito enquanto a matéria do Complemento de RMNR não fosse decidida por esta Colenda Suprema Corte, em conformidade com a tutela concedida à Petrobrás no julgamento dos Incidentes de Recursos Repetitivos supracitados, colacionando ao recurso inúmeras decisões não só dos Tribunais Regionais, mas também, do Tribunal Superior do Trabalho favoráveis ao sobrestamento em demandas semelhantes à esta.



    Tendo em vista decisão do Exc. Ministro Dias Toffoli, que determinou a suspensão das ações individuais e coletivas que discutem a matéria afetada pelo IRDR 118-26.2011.5.11.0012, como é o caso dos presentes autos e pela Medida Cautelar 7.755, os autos foram suspensos até ulterior deliberação acerca do tema”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida no processo nº 0012019-15.2017.5.15.0094 e, por consequência DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA TUTELA CONCEDIDA POR ESTE COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL NA MC PET 7.755” (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foram interpostos embargos declaratórios, ainda pendentes de apreciação (20/6/2022). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na origem, foi proposta ação trabalhista pleiteando a condenação da Petrobrás Distribuidora S/A ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre a remuneração, com reflexos em horas extras e complemento da RMNR, anuênio, 13°, férias + 1/3; FGTS do período imprescrito em verbas vencidas e vincendas (eDoc. 9, fl. 11).



    Na sequência, tendo em vista o pedido da ora reclamante de suspensão do processo com base no decidido na PET 7.775, o trabalhador renunciou à pretensão aos reflexos de adicional de periculosidade na rubrica RMNR. Quanto ao ponto, destaco trechos da sentença (eDoc. 21, fl. 1):



    “PRELIMINARMENTE 



    RENÚNCIA - REPERCUSSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA PARCELA RMNR



    Diante do teor da petição de fl. 586, homologo a renúncia da pretensão aos reflexos de adicional de periculosidade em rubrica RMNR, restando extinta a pretensão, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘c’, do CPC. 



    SUSPENSÃO DO FEITO 



    Dada a renúncia a pretensão aos reflexos de adicional de periculosidade em rubrica RMNR, não há supedâneo jurídico a justificar o sobrestamento do feito”. 



    Em sede de recurso ordinário, a sentença foi reformada para absolver a reclamante da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade e reflexos, julgando improcedente a reclamação trabalhista (eDoc. 22, fls. 13/18).



    Inconformada, a autora da ação originária interpôs Recurso de Revista, o qual foi provido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão assim ementado (eDoc. 26, fls. 34/35):



    I – AGRAVO DO RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte. 



    Agravo conhecido e não provido, no tema. 



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POSTO DE GASOLINA. ASSESSOR COMERCIAL. TRABALHO HABITUAL EM ÁREA DE RISCO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Ante as razões apresentadas pelo agravante, afasta-se o óbice oposto na decisão monocrática. Agravo conhecido e provido, no tema.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POSTO DE GASOLINA. ASSESSOR COMERCIAL. TRABALHO HABITUAL EM ÁREA DE RISCO. PAGAMENTO DEVIDO. SÚMULA 364/I/TST. Aparente contrariedade à Súmula 364, I, do TST, nos moldes do art. 896 da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    III - RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POSTO DE GASOLINA. ASSESSOR COMERCIAL. TRABALHO HABITUAL EM ÁREA DE RISCO. PAGAMENTO DEVIDO. SÚMULA 364/I/TST. 1. A teor do acórdão regional, o reclamante trabalhava habitualmente em área de risco, junto às bombas de abastecimento de posto de gasolina. 2. Não obstante, o Tribunal de origem reformou a sentença para excluir da condenação o adicional de periculosidade, considerando que o reclamante não realizava o abastecimento de veículos. 3. Contudo, constatada a prestação de serviços não eventual em distância inferior a 7,5m da bomba de abastecimento, é devido o pagamento de adicional de periculosidade, nos termos do Quadro 3, Anexo 2, da NR 16, ainda que o empregado não abasteça veículos. Precedente da SDI-I do TST.



    Recurso de revista conhecido e provido”. 



    Como se vê pelo histórico processual, a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão do ora interessado da decisão impugnada de obter, dentre outras verbas trabalhistas, o “adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre a remuneração, com reflexos em horas extras e complemento da RMNR”. Embora, conste a renúncia do trabalhador quanto à pretensão aos reflexos de adicional de periculosidade em rubrica RMNR, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem liquidados/executados na demanda. Isso porque, o adicional de periculosidade sempre incidirá sobre o salário base, logo, a depender do julgamento da SUPREMA CORTE sobre o tema, o referido adicional deverá ser objeto de ajuste com o que foi pago à título de complemento da RMNR.



    Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada foi silente quanto ao pedido da parte autora (eDoc. 27), pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755. 



    A determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0012019-15.2017.5.15.0094, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0012019-15.2017.5.15.0094, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente